Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANO MORAL. REQUERENTE NÃO COMPROVOU QUE O NOME FOI NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. O requerente defende a existência de omissão e contradição quanto à prova inequívoca da quitação do débito, a legalidade da inscrição negativa e à ausência de notificação prévia. Afirma que o acórdão incorreu em erro material na valoração da prova. A parte requerida, por sua vez, defende haver omissão quanto à fixação dos honorários, pois deixou de aplicar o critério da apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios, previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Quanto aos embargos opostos pelo requerente, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, vez que não houve comprovação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, tampouco abuso na forma de cobrança. Ressalta-se que, embora a parte alegue que a dívida estava paga, não foi possível aferir a data em que foi realizada a negociação. Além disso, não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão, o que afasta a ocorrência de contradição. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável, através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve ,então, buscar a via recursal adequada.
4. No que tange aos embargos opostos pelo requerido, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente, integralmente vencido, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há, no caso, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1642407, 07084985820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 4/12/2022.
5. Esclareça-se, por fim, que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.